Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
I - ALIMENTANDO MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO.
II – ALIMENTANDO FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE.
III – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alimentando maior de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
1.1 A maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (art. 1.634 do CC).
1.2 Todavia, alcançando o filho a maioridade, não padecendo de incapacidade laborativa e inexistente informação de que se encontra matriculado em instituições de ensino universitário ou técnico-científico, deve ser afastada a obrigação alimentar do genitor em relação ao filho, considerando-se que é condição primordial para o benefício, após atingida a maioridade civil, procurar os meios que o habilitem a fomentar suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.
2. Alimentando menor de idade. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2.1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos, a ausência de renda da genitora e a capacidade financeira do alimentante, o qual não demonstrou insuficiência de recursos para arcar com a pensão do filho menor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários devidos pelo apelante majorados.